Tribunal: TJSP
Processo: 1011237-78.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora no cadastro de emitente de cheques sem fundos (CCF) sem prévia notificação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações da postulante. Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC. O documento que instruiu

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora no cadastro de emitente de cheques sem fundos (CCF) sem prévia notificação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações da postulante. Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC. O documento que instruiu a petição inicial informa dívida negativada, mas aludido documento não tem qualquer relação com as partes. Posterior juntada de documento no qual consta um cheque sem provisão de fundos, mas sem nenhuma informação que o vinculasse à autora. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua 373, I, do Código de Processo Civil. Era da autora o ônus de comprovar a negativação ou a inclusão do cheque inadimplido no Cadastro de Cheques sem Fundos, não se podendo exigir do réu a produção de fato negativo. Sentença mantida. Recurso não provido.